Tribunal: TCU
Processo: 005.561/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em concessões de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em desfavor de José Roberto Rufino da Silva Moura, Antônio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários rurais (1 pensão por morte e 28 aposentadorias por idade), ocorrida na Agência da Previdência Social Valença do Piauí/PI, jurisdicionada à Gerência-Executiva em Teresina e vinculada à Superintendência Regional Nordeste. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável José Roberto Rufino da Silva Moura, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Antônio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis José Roberto Rufino da Silva Moura, Antônio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/12/2013 113,00 6/12/2013 791,00 7/1/2014 678,18 30/1/2014 724,00 27/2/2014 724,00 28/3/2014 724,00 29/4/2014 724,00 29/5/2014 724,00 27/6/2014 525,82 30/7/2014 525,82 28/8/2014 887,82 29/9/2014 525,82 30/10/2014 525,82 27/11/2014 887,82 29/12/2014 525,82 29/1/2015 589,82 26/2/2015 589,82 30/3/2015 589,82 29/4/2015 589,82 28/5/2015 589,82 29/6/2015 589,82 30/7/2015 589,82 28/8/2015 589,82 29/9/2015 983,82 29/10/2015 589,82 27/11/2015 983,82 29/12/2015 589,82 28/1/2016 681,82 26/2/2016 681,82 30/3/2016 681,82 28/4/2016 681,82 30/5/2016 681,82 29/6/2016 681,82 13/5/2014 724,00 28/5/2014 724,10 24/6/2014 507,00 28/7/2014 507,00 25/8/2014 779,00 24/9/2014 507,00 27/10/2014 507,00 24/11/2014 779,10 22/12/2014 507,00 26/1/2015 571,00 23/2/2015 571,00 25/3/2015 571,00 24/4/2015 571,00 25/5/2015 571,00 24/6/2015 571,00 27/7/2015 571,00 25/8/2015 571,00 25/9/2015 965,00 26/10/2015 571,00 1/12/2015 965,80 22/12/2015 571,00 25/1/2016 663,00 23/2/2016 663,00 24/3/2016 663,00 26/4/2016 663,00 24/5/2016 663,00 1/7/2016 663,00 21/5/2014 846,00 21/5/2014 724,00 20/6/2014 507,00 3/7/2014 507,00 5/8/2014 507,00 4/9/2014 809,00 7/10/2014 507,00 5/11/2014 507,00 3/12/2014 809,30 6/1/2015 507,00 4/2/2015 571,00 4/3/2015 571,00 6/4/2015 571,00 6/5/2015 571,00 3/6/2015 571,00 3/7/2015 571,00 5/8/2015 571,00 3/9/2015 571,00 5/10/2015 965,00 5/11/2015 571,00 3/12/2015 965,83 6/1/2016 571,00 3/2/2016 663,00 3/3/2016 663,00 5/4/2016 663,00 4/5/2016 663,00 3/6/2016 663,00 5/7/2016 663,00 7/7/2014 724,10 7/7/2014 507,00 5/8/2014 507,00 8/9/2014 779,00 8/10/2014 507,00 7/11/2014 507,00 5/12/2014 778,64 7/1/2015 507,00 5/2/2015 571,00 5/3/2015 571,00 6/4/2015 769,00 5/5/2015 552,00 5/6/2015 552,00 6/7/2015 552,00 5/8/2015 552,00 4/9/2015 552,00 5/10/2015 946,00 5/11/2015 552,00 7/12/2015 945,84 5/1/2016 513,00 5/2/2016 605,00 7/3/2016 577,00 5/4/2016 577,00 5/5/2016 577,00 6/6/2016 577,00 30/6/2016 577,00 19/11/2013 68,00 19/11/2013 678,00 29/11/2013 847,75 30/12/2013 678,55 29/1/2014 724,55 28/2/2014 724,55 31/3/2014 724,55 30/4/2014 724,55 29/5/2014 724,55 30/6/2014 525,00 29/7/2014 525,00 2/9/2014 887,00 29/9/2014 525,00 29/10/2014 525,00 1/12/2014 887,30 29/12/2014 525,00 29/1/2015 589,00 2/3/2015 589,00 30/3/2015 589,00 29/4/2015 589,00 27/5/2015 589,00 26/6/2015 589,00 29/7/2015 589,00 31/8/2015 589,00 30/9/2015 983,00 4/11/2015 589,00 1/12/2015 982,90 28/12/2015 589,00 27/1/2016 681,00 25/2/2016 681,00 29/3/2016 681,00 27/4/2016 681,00 27/5/2016 681,00 30/6/2016 681,00 4/9/2013 701,00 4/9/2013 848,00 14/10/2013 678,55 22/11/2013 678,55 3/12/2013 847,50 3/1/2014 678,00 4/2/2014 724,00 7/3/2014 724,00 2/4/2014 724,00 5/5/2014 724,00 3/6/2014 724,00 2/7/2014 524,45 4/8/2014 524,45 2/9/2014 886,45 2/10/2014 524,45 4/11/2014 524,45 2/12/2014 886,45 5/1/2015 524,45 3/2/2015 588,45 3/3/2015 588,45 2/4/2015 588,45 5/5/2015 588,45 2/6/2015 588,45 2/7/2015 588,45 4/8/2015 588,45 2/9/2015 588,45 2/10/2015 982,45 4/11/2015 588,45 2/12/2015 982,45 5/1/2016 588,45 2/2/2016 680,45 2/3/2016 680,45 4/4/2016 680,45 3/5/2016 680,45 2/6/2016 680,45 4/7/2016 680,45 2/7/2013 633,00 13/8/2013 678,74 5/9/2013 876,74 2/10/2013 678,74 4/11/2013 678,74 2/12/2013 876,15 2/1/2014 678,74 3/2/2014 724,74 5/3/2014 724,74 2/4/2014 724,74 2/5/2014 724,74 2/6/2014 724,74 3/7/2014 535,00 4/8/2014 535,00 1/9/2014 897,00 1/10/2014 535,00 3/11/2014 535,00 28/11/2014 896,54 2/1/2015 535,00 2/2/2015 599,00 2/3/2015 599,00 2/4/2015 599,00 30/4/2015 599,00 2/6/2015 599,00 2/7/2015 599,00 3/8/2015 599,00 1/9/2015 599,00 1/10/2015 993,00 3/11/2015 599,00 2/12/2015 992,42 31/12/2015 599,00 1/2/2016 691,00 1/3/2016 691,00 1/4/2016 691,00 2/5/2016 691,00 1/6/2016 691,00 1/7/2016 691,00 25/5/2012 560,00 1/6/2012 455,00 2/7/2012 436,00 2/8/2012 436,00 4/9/2012 669,00 1/10/2012 436,00 1/11/2012 435,40 3/12/2012 668,65 2/1/2013 435,40 1/2/2013 491,40 1/3/2013 491,40 1/4/2013 491,40 2/5/2013 491,40 3/6/2013 491,40 1/7/2013 491,40 1/8/2013 491,40 2/9/2013 830,40 1/10/2013 474,60 1/11/2013 474,60 2/12/2013 813,60 2/1/2014 474,60 3/2/2014 520,60 6/3/2014 520,60 1/4/2014 507,00 2/5/2014 507,00 2/6/2014 507,00 1/7/2014 507,00 1/8/2014 507,00 1/9/2014 869,00 1/10/2014 507,00 3/11/2014 507,00 1/12/2014 869,00 2/1/2015 507,00 2/2/2015 571,00 2/3/2015 552,00 1/4/2015 552,00 4/5/2015 552,00 1/6/2015 552,00 1/7/2015 552,00 3/8/2015 552,00 1/9/2015 552,00 1/10/2015 946,00 3/11/2015 552,00 1/12/2015 906,60 4/1/2016 512,60 1/2/2016 604,60 1/3/2016 577,02 1/4/2016 577,02 2/5/2016 582,02 1/6/2016 582,09 1/7/2016 582,19 1/8/2016 582,25 1/9/2016 1.022,36 3/10/2016 582,42 1/11/2016 581,01 1/12/2016 1.021,01 2/1/2017 581,01 1/2/2017 638,01 1/3/2017 638,01 3/4/2017 638,79 2/5/2017 638,79 1/6/2017 642,28 3/7/2017 642,28 1/8/2017 642,28 1/9/2017 1.110,78 1/6/2012 560,00 2/7/2012 560,00 2/8/2012 436,00 4/9/2012 643,00 27/9/2012 436,00 26/10/2012 436,00 27/11/2012 642,73 24/12/2012 435,40 28/1/2013 491,40 25/2/2013 491,40 25/3/2013 491,40 25/4/2013 491,40 27/5/2013 491,40 25/6/2013 491,40 26/7/2013 491,40 27/8/2013 830,40 25/9/2013 474,60 28/10/2013 474,60 26/11/2013 813,60 24/12/2013 474,60 28/1/2014 520,60 25/2/2014 520,60 26/3/2014 507,00 25/4/2014 507,00 27/5/2014 507,00 25/6/2014 507,00 28/7/2014 507,00 26/8/2014 869,00 25/9/2014 507,00 28/10/2014 507,00 25/11/2014 869,00 23/12/2014 507,00 27/1/2015 571,00 24/2/2015 552,00 26/3/2015 552,00 27/4/2015 552,00 26/5/2015 552,00 25/6/2015 552,00 28/7/2015 552,00 26/8/2015 552,00 25/9/2015 946,00 27/10/2015 552,00 25/11/2015 906,60 23/12/2015 512,60 26/1/2016 604,60 24/2/2016 577,02 28/3/2016 577,02 26/4/2016 582,02 25/5/2016 582,09 27/6/2016 582,19 26/7/2016 582,25 26/8/2016 1.022,36 27/9/2016 582,42 26/10/2016 581,01 25/11/2016 1.021,01 26/12/2016 581,01 26/1/2017 638,01 21/2/2017 638,01 28/3/2017 638,79 25/4/2017 638,79 26/5/2017 642,28 27/6/2017 642,28 26/7/2017 642,28 28/8/2017 1.110,78 26/9/2017 642,28 26/10/2017 642,28 27/11/2017 1.110,78 18/12/2013 68,00 18/12/2013 791,20 17/1/2014 678,00 3/2/2014 724,93 5/3/2014 724,93 31/3/2014 724,93 2/5/2014 724,93 27/5/2014 724,93 30/6/2014 522,00 28/7/2014 522,00 28/8/2014 884,00 26/9/2014 522,00 27/10/2014 522,00 27/11/2014 883,50 22/12/2014 522,00 26/1/2015 586,00 25/2/2015 586,00 25/3/2015 586,00 27/4/2015 586,00 25/5/2015 586,00 24/6/2015 586,00 27/7/2015 586,00 25/8/2015 586,00 25/9/2015 980,00 26/10/2015 586,00 24/11/2015 979,66 29/12/2015 586,00 25/1/2016 678,00 23/2/2016 678,00 29/3/2016 678,00 25/4/2016 618,00 24/5/2016 618,00 24/6/2016 618,00 9/12/2013 1.361,00 9/12/2013 904,87 3/1/2014 678,55 4/2/2014 724,00 7/3/2014 724,00 2/4/2014 724,00 5/5/2014 724,00 3/6/2014 724,00 2/7/2014 524,45 4/8/2014 524,45 2/9/2014 886,45 2/10/2014 524,45 4/11/2014 524,45 2/12/2014 886,45 5/1/2015 524,45 3/2/2015 588,45 3/3/2015 588,45 2/4/2015 588,45 5/5/2015 588,45 2/6/2015 588,45 2/7/2015 588,45 4/8/2015 588,45 2/9/2015 553,90 2/10/2015 947,90 4/11/2015 553,90 2/12/2015 947,90 5/1/2016 553,90 2/2/2016 645,90 2/3/2016 645,90 4/4/2016 645,90 3/5/2016 645,90 2/6/2016 645,90 4/7/2016 645,90 25/3/2013 68,00 5/4/2013 678,00 10/5/2013 678,30 5/6/2013 678,30 3/7/2013 678,30 5/8/2013 678,30 5/9/2013 961,30 3/10/2013 678,30 5/11/2013 678,30 4/12/2013 961,10 9/1/2014 678,30 5/2/2014 724,30 10/3/2014 724,30 8/4/2014 724,30 7/5/2014 724,30 5/6/2014 724,30 7/7/2014 521,00 6/8/2014 521,00 5/9/2014 883,00 6/10/2014 521,00 5/11/2014 521,00 3/12/2014 882,90 6/1/2015 521,00 5/2/2015 585,00 4/3/2015 585,00 6/4/2015 585,00 6/5/2015 585,00 5/6/2015 585,00 6/7/2015 585,00 5/8/2015 585,00 4/9/2015 585,00 6/10/2015 979,00 5/11/2015 585,00 3/12/2015 979,50 6/1/2016 585,00 3/2/2016 677,00 3/3/2016 677,00 5/4/2016 677,00 4/5/2016 677,00 3/6/2016 677,00 5/7/2016 677,00 20/2/2013 656,00 22/2/2013 678,00 25/3/2013 678,62 25/4/2013 678,62 28/5/2013 678,62 26/6/2013 678,62 29/7/2013 678,62 28/8/2013 1.017,62 26/9/2013 678,62 29/10/2013 678,62 27/11/2013 1.017,18 26/12/2013 678,62 29/1/2014 724,62 27/2/2014 724,62 28/3/2014 724,62 28/4/2014 724,62 29/5/2014 724,62 26/6/2014 724,62 29/7/2014 724,62 28/8/2014 1.086,62 29/9/2014 724,62 28/10/2014 724,62 26/11/2014 1.086,62 29/12/2014 724,62 28/1/2015 788,62 25/2/2015 788,62 27/3/2015 788,62 24/4/2015 788,62 27/5/2015 788,62 26/6/2015 788,62 27/7/2015 788,62 25/8/2015 788,62 25/9/2015 1.182,62 26/10/2015 788,62 24/11/2015 1.182,06 22/12/2015 788,62 25/1/2016 880,62 26/2/2016 880,62 24/3/2016 880,62 26/4/2016 880,62 25/5/2016 684,00 24/6/2016 684,00 26/7/2016 684,00 25/8/2016 1.320,62 4/9/2013 729,00 8/10/2013 502,00 5/11/2013 475,00 6/12/2013 616,63 9/1/2014 475,00 7/2/2014 521,00 7/3/2014 521,00 8/4/2014 521,00 8/5/2014 521,00 6/6/2014 521,00 7/7/2014 521,00 8/8/2014 521,00 8/9/2014 883,00 7/10/2014 521,00 5/11/2014 521,00 9/12/2014 882,98 6/1/2015 521,00 5/2/2015 585,00 6/3/2015 585,00 6/4/2015 585,00 6/5/2015 585,00 5/6/2015 585,00 6/7/2015 585,00 4/8/2015 585,00 3/9/2015 585,00 9/10/2015 979,00 4/11/2015 585,00 4/12/2015 979,58 5/1/2016 585,00 4/2/2016 677,00 4/3/2016 677,00 4/4/2016 677,00 4/5/2016 677,00 3/6/2016 677,00 5/7/2016 677,00 4/8/2016 677,00 5/9/2016 1.117,00 4/10/2016 677,00 4/11/2016 677,00 5/12/2016 1.117,18 4/1/2017 677,00 3/2/2017 734,00 3/3/2017 734,00 4/4/2017 734,00 4/5/2017 734,00 2/6/2017 734,00 4/7/2017 734,00 4/8/2017 734,00 4/9/2017 1.203,00 3/10/2017 734,00 6/11/2017 734,00 13/5/2014 700,00 4/6/2014 724,86 4/7/2014 724,86 5/8/2014 724,86 3/9/2014 995,86 3/10/2014 724,86 5/11/2014 724,86 3/12/2014 995,66 6/1/2015 724,86 4/2/2015 788,86 4/3/2015 788,86 6/4/2015 788,86 6/5/2015 788,86 3/6/2015 788,86 3/7/2015 788,86 5/8/2015 788,86 3/9/2015 788,86 5/10/2015 1.182,86 31/8/2012 1.226,00 31/8/2012 804,00 28/9/2012 622,60 31/10/2012 622,60 30/11/2012 803,55 28/12/2012 622,60 31/1/2013 678,60 28/2/2013 678,40 28/3/2013 678,40 2/5/2013 678,40 3/6/2013 678,40 28/6/2013 678,40 31/7/2013 678,40 30/8/2013 1.017,40 30/9/2013 678,40 31/10/2013 678,40 29/11/2013 1.017,33 30/12/2013 678,40 31/1/2014 724,40 28/2/2014 724,10 31/3/2014 724,10 2/5/2014 724,10 30/5/2014 724,10 30/6/2014 724,10 31/7/2014 724,10 29/8/2014 1.086,10 30/9/2014 724,10 3/11/2014 724,10 1/12/2014 1.086,13 30/12/2014 724,10 30/1/2015 788,10 27/2/2015 788,10 31/3/2015 788,10 30/4/2015 788,10 29/5/2015 788,10 30/6/2015 788,10 31/7/2015 788,00 31/8/2015 788,00 30/9/2015 1.182,00 30/10/2015 788,00 30/11/2015 1.182,00 30/12/2015 570,90 29/1/2016 662,90 29/2/2016 662,90 31/3/2016 662,90 29/4/2016 662,90 31/5/2016 662,90 30/6/2016 662,90 29/7/2016 662,90 31/8/2016 1.102,90 30/9/2016 662,90 31/10/2016 662,90 30/11/2016 1.102,90 29/12/2016 662,90 31/1/2017 719,90 24/2/2017 719,90 31/3/2017 719,90 28/4/2017 719,90 31/5/2017 719,90 30/6/2017 719,90 31/7/2017 906,50 31/8/2017 1.375,00 29/9/2017 906,50 31/10/2017 906,50 30/11/2017 1.375,00 28/12/2017 923,30 17/12/2013 113,00 17/12/2013 791,00 3/1/2014 678,00 31/1/2014 724,93 28/2/2014 724,93 31/3/2014 724,93 30/4/2014 724,93 30/5/2014 724,93 30/6/2014 522,00 31/7/2014 522,00 1/9/2014 884,00 30/9/2014 522,00 31/10/2014 522,00 1/12/2014 883,30 2/1/2015 522,00 30/1/2015 586,00 27/2/2015 586,00 31/3/2015 586,00 30/4/2015 586,00 29/5/2015 586,00 30/6/2015 554,00 31/7/2015 554,00 31/8/2015 554,00 30/9/2015 948,00 30/10/2015 554,00 30/11/2015 948,51 30/12/2015 554,00 29/1/2016 646,00 29/2/2016 646,00 31/3/2016 678,00 29/4/2016 618,00 31/5/2016 618,00 30/6/2016 618,00 4/9/2013 1.063,00 4/9/2013 876,00 4/10/2013 678,55 5/11/2013 678,55 4/12/2013 876,70 6/1/2014 678,55 5/2/2014 724,55 10/3/2014 724,55 7/4/2014 724,55 6/5/2014 724,55 5/6/2014 724,55 7/7/2014 525,00 5/8/2014 525,00 4/9/2014 887,00 6/10/2014 525,00 5/11/2014 525,00 3/12/2014 887,00 6/1/2015 525,00 5/2/2015 589,00 4/3/2015 589,00 6/4/2015 589,00 7/5/2015 589,00 3/6/2015 589,00 6/7/2015 589,00 5/8/2015 589,00 3/9/2015 589,00 6/10/2015 983,00 5/11/2015 589,00 7/12/2015 982,60 6/1/2016 589,00 3/2/2016 681,00 3/3/2016 681,00 5/4/2016 681,00 4/5/2016 681,00 6/6/2016 681,00 5/7/2016 681,00 6/1/2014 113,00 6/1/2014 735,00 3/2/2014 724,55 6/3/2014 724,55 3/4/2014 724,55 6/5/2014 724,55 3/6/2014 724,55 30/6/2014 525,00 30/7/2014 525,00 3/9/2014 869,00 3/10/2014 507,00 31/10/2014 507,00 4/12/2014 869,68 29/12/2014 507,00 3/2/2015 571,00 2/3/2015 571,00 6/4/2015 571,00 6/5/2015 571,00 3/6/2015 571,00 3/7/2015 571,00 3/8/2015 571,00 28/8/2015 571,00 25/9/2015 965,00 28/10/2015 571,00 27/11/2015 965,00 28/12/2015 571,00 26/1/2016 663,00 26/2/2016 663,00 28/3/2016 663,00 26/4/2016 663,00 25/5/2016 663,00 27/6/2016 663,00 5/9/2013 814,00 5/9/2013 848,00 2/10/2013 678,55 4/11/2013 678,55 3/12/2013 847,55 3/1/2014 678,55 4/2/2014 724,55 10/3/2014 724,55 8/4/2014 724,55 5/5/2014 724,55 5/6/2014 724,55 7/7/2014 525,00 5/8/2014 525,00 5/9/2014 887,00 6/10/2014 525,00 5/11/2014 525,00 5/12/2014 887,10 5/1/2015 525,00 5/2/2015 589,00 5/3/2015 589,00 6/4/2015 589,00 5/5/2015 589,00 5/6/2015 589,00 6/7/2015 589,00 5/8/2015 589,00 8/9/2015 589,00 5/10/2015 983,00 5/11/2015 589,00 7/12/2015 982,70 5/1/2016 589,00 5/2/2016 681,00 7/3/2016 681,00 5/4/2016 681,00 5/5/2016 681,00 6/6/2016 681,00 5/7/2016 681,00 2/6/2014 121,00 2/6/2014 724,00 5/6/2014 724,10 4/7/2014 507,00 6/8/2014 507,00 4/9/2014 779,00 6/10/2014 507,00 6/11/2014 507,00 5/12/2014 778,44 7/1/2015 507,00 5/2/2015 571,00 5/3/2015 571,00 7/4/2015 571,00 7/5/2015 571,00 5/6/2015 571,00 6/7/2015 571,00 6/8/2015 571,00 4/9/2015 571,00 6/10/2015 965,00 6/11/2015 571,00 4/12/2015 965,14 7/1/2016 571,00 4/2/2016 663,00 4/3/2016 663,00 6/4/2016 663,00 5/5/2016 663,00 6/6/2016 663,00 15/4/2014 73,00 15/4/2014 724,00 21/5/2014 724,10 5/6/2014 724,10 7/7/2014 507,00 6/8/2014 507,00 5/9/2014 809,00 6/10/2014 507,00 6/11/2014 507,00 5/12/2014 808,64 7/1/2015 507,00 9/2/2015 571,00 9/3/2015 571,00 7/4/2015 571,00 7/5/2015 571,00 8/6/2015 571,00 7/7/2015 571,00 7/8/2015 571,00 8/9/2015 571,00 7/10/2015 965,00 9/11/2015 571,00 7/12/2015 965,17 7/1/2016 571,00 23/2/2016 663,00 7/3/2016 663,00 7/4/2016 617,00 9/5/2016 617,00 7/6/2016 617,00 7/7/2016 617,00 28/5/2014 121,00 28/5/2014 724,00 2/6/2014 724,10 1/7/2014 507,00 4/8/2014 507,00 2/9/2014 779,00 2/10/2014 507,00 3/11/2014 507,00 1/12/2014 778,44 5/1/2015 507,00 3/2/2015 571,00 4/3/2015 571,00 2/4/2015 571,00 12/5/2015 571,00 1/6/2015 571,00 2/7/2015 571,00 4/8/2015 571,00 1/9/2015 571,00 1/10/2015 965,00 3/11/2015 571,00 1/12/2015 965,14 4/1/2016 571,00 1/2/2016 663,00 2/3/2016 663,00 1/4/2016 663,00 2/5/2016 663,00 1/6/2016 663,00 1/7/2016 663,00 23/5/2014 49,00 23/5/2014 724,00 28/5/2014 724,10 30/6/2014 507,00 29/7/2014 507,00 1/9/2014 779,00 29/9/2014 507,00 31/10/2014 507,00 2/12/2014 778,84 2/1/2015 507,00 2/2/2015 571,00 26/2/2015 571,00 26/3/2015 571,00 27/4/2015 571,00 26/5/2015 571,00 29/6/2015 571,00 28/7/2015 571,00 27/8/2015 571,00 28/9/2015 965,00 27/10/2015 571,00 27/11/2015 965,54 29/12/2015 571,00 28/1/2016 663,00 29/2/2016 663,00 28/3/2016 663,00 27/4/2016 663,00 27/5/2016 663,00 29/11/2013 68,00 29/11/2013 678,00 13/12/2013 847,75 13/1/2014 678,55 13/2/2014 724,55 13/3/2014 724,55 14/4/2014 724,55 13/5/2014 724,55 13/6/2014 724,55 14/7/2014 525,00 13/8/2014 525,00 15/9/2014 887,00 13/10/2014 525,00 13/11/2014 525,00 12/12/2014 887,30 13/1/2015 525,00 13/2/2015 589,00 13/3/2015 589,00 13/4/2015 589,00 13/5/2015 589,00 15/6/2015 589,00 13/7/2015 589,00 13/8/2015 589,00 14/9/2015 589,00 16/10/2015 983,00 13/11/2015 589,00 14/12/2015 982,90 13/1/2016 589,00 12/2/2016 681,00 11/3/2016 681,00 13/4/2016 681,00 13/5/2016 681,00 13/6/2016 681,00 13/7/2016 681,00 20/5/2014 846,00 20/5/2014 724,00 2/6/2014 724,10 2/7/2014 507,00 1/8/2014 507,00 1/9/2014 809,00 3/10/2014 507,00 4/11/2014 507,00 2/12/2014 809,30 6/1/2015 507,00 4/2/2015 571,00 3/3/2015 571,00 1/4/2015 571,00 4/5/2015 571,00 1/6/2015 571,00 1/7/2015 571,00 3/8/2015 571,00 2/9/2015 571,00 1/10/2015 965,00 3/11/2015 571,00 1/12/2015 965,83 4/1/2016 571,00 1/2/2016 663,00 1/3/2016 663,00 4/4/2016 663,00 5/5/2016 663,00 1/6/2016 663,00 1/7/2016 663,00 9/4/2013 68,00 9/4/2013 678,00 2/5/2013 678,30 4/6/2013 678,30 2/7/2013 678,30 1/8/2013 678,30 2/9/2013 961,30 1/10/2013 678,30 1/11/2013 678,30 2/12/2013 961,10 3/1/2014 678,30 3/2/2014 724,30 6/3/2014 724,30 1/4/2014 724,30 2/5/2014 724,30 2/6/2014 724,30 1/7/2014 521,00 1/8/2014 521,00 1/9/2014 883,00 1/10/2014 521,00 3/11/2014 521,00 1/12/2014 882,90 5/1/2015 521,00 2/2/2015 585,00 2/3/2015 585,00 1/4/2015 585,00 4/5/2015 585,00 1/6/2015 585,00 1/7/2015 585,00 3/8/2015 585,00 1/9/2015 585,00 1/10/2015 979,00 3/11/2015 585,00 1/12/2015 979,50 4/1/2016 585,00 1/2/2016 677,00 1/3/2016 677,00 1/4/2016 616,00 2/5/2016 616,00 1/6/2016 616,00 1/7/2016 616,00 28/3/2013 678,00 28/3/2013 68,00 2/5/2013 678,30 4/6/2013 678,30 2/7/2013 678,30 1/8/2013 678,30 2/9/2013 961,30 1/10/2013 678,30 1/11/2013 678,30 2/12/2013 961,10 3/1/2014 678,30 3/2/2014 724,30 5/3/2014 724,30 2/4/2014 724,30 30/4/2014 724,30 2/6/2014 724,30 30/6/2014 521,00 1/8/2014 521,00 29/8/2014 883,00 30/9/2014 521,00 31/10/2014 521,00 28/11/2014 882,90 31/12/2014 521,00 30/1/2015 585,00 27/2/2015 585,00 31/3/2015 585,00 30/4/2015 585,00 29/5/2015 585,00 30/6/2015 585,00 31/7/2015 585,00 31/8/2015 585,00 30/9/2015 979,00 30/10/2015 585,00 30/11/2015 979,50 31/12/2015 585,00 29/1/2016 677,00 29/2/2016 677,00 31/3/2016 616,00 29/4/2016 616,00 31/5/2016 616,00 30/6/2016 616,00 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis José Roberto Rufino da Silva Moura, Antônio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 120.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis José Roberto Rufino da Silva Moura, Antônio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.8. inabilitar os responsáveis José Roberto Rufino da Silva Moura, Antônio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira, pelo período de oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU; 9.9. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.10. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao INSS e aos demais interessados; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí, ao INSS e aos demais interessados que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.12. informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.